Tribunal: TJBA
Processo: 8018882-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018882-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: MARIA ANGELICA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO
.
SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO PARA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTO SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO SOBRE A QUANTIA LÍQUIDA DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
DECISÃO LIMINAR AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREFISA S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, autorizou a suspensão dos descontos referentes a contratos de empréstimo firmados pela autora, ora agravada, limitando o comprometimento mensal a 30% de seus rendimentos líquidos.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da legalidade da decisão que impôs limitação de descontos incidentes sobre proventos da autora, diante da alegação de superendividamento e da natureza alimentar dos valores recebidos, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

1. A documentação juntada aos autos pela agravante indica que o contrato questionado determina o pagamento mediante desconto em folha, mas o documento de histórico do INSS indica expressamente os referidos descontos, caracterizando empréstimo consignado e não em conta corrente, como alegado pela parte recorrente.
2. A Lei nº 10.820/2003 estabelece como limite máximo para descontos de empréstimos consignados o percentual de 30% dos vencimentos líquidos.

3. O entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), admite a limitação para contratos consignados, diferenciando-os dos contratos com débito em conta corrente.

4. A decisão de primeiro grau resguarda os direitos fundamentais da agravada, impondo medida provisória proporcional e reversível, sem demonstrar prejuízo grave à agravante.
7. Precedentes desta Corte reconhecem a possibilidade de limitação dos descontos para proteger a dignidade e o mínimo existencial de consumidores em situação de superendividamento, quando de empréstimos consignados.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É válida a limitação judicial de descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do consumidor, nos casos de empréstimos consignados, em atenção à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.
2. A cláusula contratual de desconto em folha não afasta a possibilidade de controle judicial diante de indícios de superendividamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8018882-82.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA